Tribunal: STF
Processo: Rcl 87571
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA VINCULANTE APTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA NA DECISÃO RECLAMADA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de Reclamação, ajuizada por JOÃO TERTULIANO DE SOUZA contra decisão proferida pela 11ª Turma 4.0 - adjunta à 2ª Turma Recursal de Goiás, nos autos do processo n. 1028266-82.2023.4.01.3500, que impediu a remessa de agravo em recurso extraordinário ao STF, sem indicar qualquer paradigma vinculante apto desta Corte.



    2. Alega a parte autora na inicial que “ajuizou ação buscando a concessão de aposentadoria híbrida, com o reconhecimento do tempo de labor rural não contributivo para fins de carência, referente ao período anterior à vigência da Lei nº 8.213/91” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Afirma que “em primeira instância, o pedido foi julgado improcedente, sob o fundamento de que, mesmo com o reconhecimento parcial do tempo rural, o período de contribuição não era suficiente para o preenchimento da carência necessária à concessão do benefício. Irresignado, o Reclamante interpôs Recurso Extraordinário, com o objetivo de ver reformada a decisão de segunda instância, que manteve a sentença de improcedência” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Informa que “em análise do Recurso Extraordinário, o Tribunal de origem negou seguimento ao mesmo, sob o argumento de ausência de indicação expressa do dispositivo constitucional violado, impossibilitando, assim, a análise da matéria constitucional suscitada. Contra tal decisão, o Reclamante interpôs Agravo Interno, buscando a reforma da decisão que negara seguimento ao Recurso Extraordinário. Contudo, o Agravo Interno foi desprovido, mantendo-se a decisão que obstou o trâmite do recurso excepcional” (fl. 2, e-doc. 1).



    Discorre que “a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, confirmada pelo desprovimento do Agravo Interno, configura flagrante usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal, razão pela qual se impõe o manejo da presente Reclamação Constitucional, a fim de garantir a observância da Constituição Federal e a efetividade da jurisdição constitucional” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Na decisão reclamada restou decidido que (e-doc. 5):



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA HÍBRIDA. HOMEM. 67 ANOS. CÔMPUTO DE TEMPO RURAL NÃO CONTRIBUTIVO PARA EFEITO DE CARÊNCIA. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI 8.213/91. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ EM RECURSO REPETITIVO (TEMA 1.007). TEMPO DE LABOR RURAL PARCIALMENTE RECONHECIDO. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO INSUFICIENTE. CARÊNCIA NÃO PREENCHIDA. BENEFÍCIO INDEVIDO. SENTENÇA IMPROCEDENTE MANTIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO. NÃO RECONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME: 



    1. Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática proferida pela Coordenação das Turmas Recursais que, em razão da harmonia do acórdão atacado com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal sobre o tema em questão, e com fundamento nos arts 2º, inc. III, e 10 c/c art. 43, inciso XVI, e art. 85, todos do Regimento Interno dos JEFs, TRs e TRU da 1ª Região (Resolução/Presi/TRF n. 33, de 02/09/2021) c/c as disposições do art. 932, caput, incisos III, IV, “a”, e VIII, e art. 1035, caput, todos do Código de Processo Civil, tendo negado seguimento ao Recurso Extraordinário, em face da ausência de indicação do dispositivo constitucional violado. 



    2. A parte autora alega que o Recurso Extraordinário interposto preenche os requisitos necessários para sua admissibilidade. Sustenta que a admissibilidade do recurso se justifica pela necessidade de uniformização da jurisprudência sobre a matéria, garantindo a segurança jurídica e a isonomia no tratamento dos segurados da Previdência Social. Alega que a negativa do benefício, resultante da decisão agravada, demonstra o interesse direto do recorrente na modificação do julgado, o que, por si só, evidencia a sua legitimidade para recorrer. Alega que a decisão agravada, ao fundamentar a manutenção da negativa do benefício na ocorrência de coisa julgada, incorreu em equívoco jurídico, que merece ser corrigido. Alega, ainda, que, no processo anterior, o pedido de aposentadoria foi indeferido com base nos elementos então disponíveis, mas que o novo pedido se funda em documentos inéditos e, sobretudo, no reconhecimento de tempo de contribuição que não foi objeto de análise no feito pretérito. Requer, portanto, a retratação da decisão agravada, para que seja reconhecida a admissibilidade do recurso extraordinário interposto, ou a reconsideração da decisão de inadmissão e sejam encaminhados os autos à Turma Nacional de Uniformização. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 



    3. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de admissão do Recurso Extraordinário interposto. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR: 



    4. A recorrente requer a reconsideração da decisão de inadmissão do Recurso Extraordinário e sejam encaminhados os autos à Turma Nacional de Uniformização. A parte autora renova os argumentos utilizados no Recurso Extraordinário, alegando que está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão, tendo a parte autora, efetivamente, preenchido todos os requisitos para a concessão da aposentadoria híbrida, alegando a inocorrência de coisa julgada em relação ao período não considerado para fins de carência. 



    5. A decisão sob censura não merece reparos, tendo sido lançada nos seguintes termos: “O recurso é interposto com fundamento no art. 102, inciso III, “a”, da CF/88, visando à revisão do acórdão recorrido para que seja julgado procedente o pedido inicial. Contudo, o recorrente não menciona o dispositivo constitucional supostamente violado. É o breve relato. Decido. A ausência de indicação precisa do dispositivo constitucional supostamente afrontado (artigo, inciso e alínea), como se observa na hipótese dos autos, não autoriza o processamento do recurso excepcional. Nesse sentido, confiram-se os entendimentos consolidados pela Suprema Corte: “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso extraordinário. Petição que não indica o dispositivo constitucional violado. Descabimento. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 595866 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 26/02/2008, DJe-070 DIVULG 17-04-2008 PUBLIC 18-04-2008 EMENT VOL-02315-08 PP-01797)”. (grifei). “EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISPOSITIVO AUTORIZADOR. INDICAÇÃO ERRÔNEA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇA ESSENCIAL. CONTRA-RAZÕES AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA. SÚMULA 288-STF. I. - Não há viabilidade para o processamento do recurso extraordinário se não indicado, com precisão, o dispositivo constitucional artigo, inciso e alínea que o autorize. Precedentes. II. - Ausência de cópia das contra-razões ou da certidão atestando a sua inexistência. Cabe à agravante o dever de vigilância na formação do instrumento. Súmula 288-STF. III. - Agravo não provido. (AI 554630 AgR, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 22/11/2005, DJ 16-12-2005 PP00103 EMENT VOL-02218-12 PP-02448)“. (grifei). Também nessa esteira, os seguintes julgados: [...].2. Inadmissível o Recurso Extraordinário sem a indicação dos dispositivos constitucionais apontados como violados. [...].” (STF, Segunda Turma, AI nº 761.677 / SP, Relª. Minª. Ellen Gracie, DJ 28/09/2010). (grifei). “[...].II – O agravante não indicou o dispositivo constitucional supostamente violado, o que caracteriza deficiência na fundamentação do recurso, a teor da Súmula 284 do STF. (STF, Primeira Turma, AI nº 819.362 / RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 01/02/2011). (grifei). “[...].2. Incide, de mais a mais, a Súmula 284 desta nossa Corte, tendo em conta que a parte recorrente, em suas razões de recurso extraordinário, não indicou os dispositivos constitucionais tidos por afrontados, notadamente quanto à discussão envolvendo a decadência. (STF, Primeira Turma, AI nº 470.069 / PR, Rel. Min. Ayres Britto, DJ 01/06/2010)”. (grifei). Acresça-se que o STF possui entendimento já pacificado quanto ao não cabimento de recurso extraordinário, quando há irregularidade. Eis o teor da Súmula n. 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse contexto, impõe-se a negativa de seguimento do recurso em apreço, conforme dispõem os arts 2º, inc. III, e 10 c/c art. 43, inciso XVI, e art. 85, todos do Regimento Interno dos JEFs, TRs e TRU da 1ª Região (Resolução/Presi/TRF n. 33, de 02/09/2021) c/c as disposições do art. 932, caput, incisos III, IV, “a”, e VIII, e art. 1035, caput, todos do Código de Processo Civil, o que obsta o processamento do recurso extremo. Ante todo o exposto, deixo de conhecer do presente Recurso Extraordinário.” 



    IV. DISPOSITIVO E TESE: 



    7. Conforme delineado, a matéria discutida na hipótese vertente já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, com a tese já transcrita acima. 8. Agravo interno a que se nega provimento.”



    Mediante a presente reclamação, sustenta o reclamante que “a decisão reclamada, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Reclamante JOAO TERTULIANO DE SOUZA, sob a frágil alegação de ausência de indicação precisa de dispositivo constitucional violado, com base na Súmula 284 do STF, cometeu um ato de flagrante usurpação de competência. Ao impedir o trâmite do recurso excepcional, a Corte de origem subtraiu deste Supremo Tribunal a oportunidade de analisar uma questão de inegável relevância constitucional, que envolve o direito fundamental à previdência social e a correta aplicação de normas que afetam a vida de milhões de cidadãos” (fl. 3, e-doc. 1).



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado, e, no mérito, pede que seja dado provimento à Reclamação, determinando a cassação da decisão reclamada. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    3. Discute-se, na presente Reclamação, se ao negar seguimento ao recurso extraordinário e ao agravo e não remetê-los a este Supremo Tribunal, a autoridade reclamada teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal Federal.



    4. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    5. Verifico que a autoridade reclamada ao apreciar o agravo em recurso extraordinário, entendeu que não foram preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade recursal, sendo inviável, portanto, a remessa do extraordinário ao Supremo Tribunal Federal.



     



    6. Destaco que no caso em análise, o reclamante apenas expõe seu inconformismo com a decisão impugnada, não demonstrando, com clareza, a existência de ilegalidade ou teratologia da decisão, nem mesmo indica um paradigma eventualmente violado, o que impede a apreciação desta reclamação. 



    Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:



     



     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 670 DA REPERCUSSÃO GERAL: FALTA DE IDENTIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 58.087-ED/SP, Rel. Ministra Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 3.4.2023, p. 10.4.2023;)



    “AGRAVO INTERNO. AI 791.292-RG (TEMA 339). MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANTIDA AO EXAME DO AGRAVO INTERNO. RE 719.870-RG (TEMA 670). FALTA DE ESTRITA ADERÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do AI 791.292-RG (Tema 339). 2. Não há identidade material entre a matéria discutida nestes autos e aquela versada no RE 719.870-RG (Tema 670). 3. Ausência de má aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte de origem. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 47.619-AgR/SP, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, j. 3.8.2021, p. 6.8.2021).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Inépcia da inicial. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl n. 49.884 AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, julgado em 29.11.2021, DJe-241 DIVULG 6.12.2021 PUBLIC 7.12.2021)



    Ressalto que, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na ausência de indicação precisa de dispositivo constitucional supostamente afrontado, a autoridade reclamada exerceu competência própria quanto à aferição dos pressupostos recursais, pelo que incabível a alegação de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.



    Reitero que na petição inicial desta reclamação constitucional, não há qualquer indicação de paradigma com efeito vinculante capaz de permitir o processamento desta ação.



    7. Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Ministro André Mendonça, 2ª Turma, DJe 24.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 45.088 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2021).



    Concluo pela ausência dos requisitos processuais capazes de viabilizar o regular trâmite desta reclamação.



    Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente